Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-53.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE USO DE PROVA ILÍCITA AFASTADAS. AUTORES QUE DEMONSTRARAM SER FILHOS DO "DE CUJUS" E QUE DEVEM TER SEUS RESPECTIVOS QUINHÕES RESGUARDADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Comprovada a filiação dos requerentes em relação ao falecido marido da requerida, é de rigor a demonstração dos valores recebidos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE USO DE PROVA ILÍCITA AFASTADAS. AUTORES QUE DEMONSTRARAM SER FILHOS DO "DE CUJUS" E QUE DEVEM TER SEUS RESPECTIVOS QUINHÕES RESGUARDADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Comprovada a filiação dos requerentes em relação ao falecido marido da requerida, é de rigor a demonstração dos valores recebidos em razão do falecimento e o depósito em juízo dos quinhões de cada herdeiro necessário.